Tribunal: TJPA
Processo: 0801204-34.2022.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801204-34.2022.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: DAYANE DE JESUS GAMA RODRIGUES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise do cerne da questão consiste em determinar a correção da sentença que ordenou a nomeação e posse de candidata no cargo de Cuidador Escolar,
referente ao Concurso Público nº 01/2020 do Município de Salvaterra/PA;

2. O referido concurso público, organizado pela Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA, teve como objetivo selecionar candidatos para preenchimento efetivo de cargos nos níveis fundamental, médio e técnico, incluindo o cargo de Cuidado Escolar – SEMED (Espaço Urbano), para o qual foram disponibilizadas 6 (seis) vagas, conforme estabelecido no Edital;

3.
A candidata obteve êxito ao alcançar a 3ª posição para o cargo de Cuidado Escolar, de acordo com o resultado final e a classificação divulgada pela Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA. Dessa forma, a impetrante se classificou dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público;

4. A Constituição Federal estabelece que o acesso a cargo ou emprego público se dá por meio de prévia aprovação em concurso público, sendo que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui o direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação, conforme jurisprudência consolidada;

5. Tanto o Supremo Tribunal Federal (STF) quanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adotam o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, possui o direito subjetivo à nomeação;

6. Diante desses fundamentos, conclui-se que a impetrante possui o direito à nomeação e posse no cargo de Cuidado Escolar, por ter sido aprovada dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público;

7.

Em remessa necessária, sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
30/10/2023
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Salvaterra
, nos autos d
o
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
DAYANE DE JESUS GAMA RODRIGUES
em face do
MUNICIPIO DE SALVATERRA.

Historiando os fatos, em sua inicial, a impetrante narra que se inscreveu em concurso público promovido pelo Município de Salvaterra para o provimento de 06 (seis) vagas no cargo de Cuidador Escolar, sendo aprovada na 3ª (terceira) colocação, dentro, portanto, do número de vagas estabelecidas no edital.

Historiando os fatos, em sua inicial, a impetrante narra que se inscreveu em concurso público promovido pelo Município de Salvaterra para o provimento de 06 (seis) vagas no cargo de Cuidador Escolar, sendo aprovada na 3ª (terceira) colocação, dentro, portanto, do número de vagas estabelecidas no edital.

Alegou que, embora exista decreto afirmando que haveria convocação de todos os aprovados e classificados, não houve o referido ato.

Apontou que o Impetrado, apesar de contar com certame público válido, está contratando pessoas, a título precário (temporários), para exercer a mesma função do cargo para o qual logrou aprovação.

Ao final, requereu sua imediata convocação, nomeação e posse no concurso público 01/2020, para o cargo de cuidador escolar.

O feito seguiu regular processamento até a prolação da sentença nos seguintes termos:

“(...)
PELO EXPOSTO,
CONCEDO A ORDEM DE SEGURANÇA
, para o fim de determinar à impetrado, PREFEITO DE SALVATERRA, que proceda à
nomeação
de
DAYANE DE JESUS GAMA RODRIGUES,
para o cargo de CUIDADOR ESCOLAR - SEMED (ESPAÇO URBANO).
(...)”

O prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Remessa Necessária (id nº 15067074 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual
apresentou parecer nos autos se manifestando pela manutenção da sentença proferida (
i
d nº
15816331
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

MÉRITO

A análise do cerne da questão consiste em determinar se correta a sentença que ordenou que o Município de Salvaterra realizasse a nomeação e posse da candidata Dayane de Jesus Gama Rodrigues, no cargo de Cuidador Escolar, referente ao Concurso Público nº 01/2020 da Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA.

Conforme dispõe o art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles, o mandado de segurança é o remédio correto para subsidiar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”.

Para ser pleiteado em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, de modo a não merecer maiores investigações sobre o alegado e não comportar qualquer tipo de dilação probatória.

De acordo com as informações presentes nos autos, o Concurso Público, organizado pela Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA. No referido certame, constava a disponibilidade de 6 (seis) vagas para o cargo de Cuidado Escolar (espaço urbano), conforme estabelecido no Edital nº 01/2020.

De acordo com o resultado final do certame (id nº 15067048), a parte autora foi aprovada e classificada em 3º lugar nas vagas de ampla concorrência. Dessa forma, a candidata se classificou dentro do número de vagas estipulado no edital do concurso público.

A
Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, nos incisos seguintes, III e IV, trazem a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação,
in verbis
:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória.

Como anteriormente mencionado, verifica-se que a autora foi aprovada dentro do número de vagas, e dessa forma, observada a ordem classificatória e dentro do prazo de validade do concurso possui direito subjetivo de nomeação e posse no cargo em que foi aprovada, consoante jurisprudência sedimentada.

A respeito do tema, tanto o STF como o STJ passaram a adotar posicionamento idêntico, no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, tem direito subjetivo à nomeação.
[1]

Sobre o assunto, coleciono o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, que firmou entendimento de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação.

Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação
. 2. O candidato ora recorrente foi aprovado em concurso público para provimento de cargos de motorista no quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obtendo a 7ª colocação na lista classificatória, em um total de 10 vagas previstas no edital de abertura do certame, deixando, no entanto, de ser nomeado pela Administração durante o prazo de validade do referido concurso público. 3. Recurso ordinário provido para que seja o recorrente nomeado para o cargo de Motorista, dando-se posse ao mesmo, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. (STJ - RMS: 30539 PR 2009/0184285-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015)
(grifo meu)

Dessa forma, não merece reparos a sentença proferida, eis que a impetrante possui direito à nomeação, porquanto aprovada em concurso público, dentro do número de vagas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, em sede de remessa necessária, mantenho a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, julg.: 10.08.2011. Precedente: RE 227480/RJ, Rel. Min. MENEZES DIREITO, rel. p/ o acórdão Min. CARMEN LÚCIA, DJe 16.09.2008. Alguns precedentes do STJ: RMS 27508/DF. Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 18.05.2009. No mesmo sentido: REsp 1.220.684/AM, Rel. Min. CASTRO MEIRA, julgamento: 03.02.2011.

Belém, 27/11/2023